Tribunal: TJES
Processo: 5009787-85.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009787-85.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: GILSON DE JESUS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. RESCISÃO DO CONTRATO PRINCIPAL. REFLEXOS NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DISTINÇÃO ENTRE BANCO DE MONTADORA E BANCO DE VAREJO. AUTONOMIA E COLIGAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão de contrato de compra e venda de veículo e, por conseguinte, da cédula de crédito bancário vinculada, determinando a restituição de parcelas pagas em razão de defeito mecânico (rompimento de correia dentada) e omissão de informações pela revendedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em saber se a rescisão do contrato de compra e venda de veículo por vício do produto atinge o contrato de financiamento celebrado com banco de varejo, determinando a responsabilidade solidária da instituição financeira pela restituição dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A coligação contratual entre a compra e venda e o financiamento não implica em acessoriedade absoluta, preservando cada avença sua individualidade jurídica e autonomia quanto à causa
debendi
.
4.
O banco de varejo atua como mero financiador, limitando sua responsabilidade à prestação do serviço bancário de concessão de crédito, não integrando a cadeia de fabricação, revisão ou garantia mecânica do bem.
5.
A responsabilidade solidária por vícios do produto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, alcança apenas os "bancos de montadora" que pertencem ao mesmo grupo econômico do fabricante ou vendedor.
6.
Eventuais ilícitos relativos ao dever de informação e assistência pós-venda praticados pela revendedora não se comunicam à instituição financeira de varejo, inexistindo nexo de causalidade que fundamente o desfazimento do pacto financeiro.
7.
A manutenção da exigibilidade das obrigações perante o banco de varejo preserva a viabilidade das operações de crédito para aquisição de veículos usados.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O contrato de financiamento bancário concedido por instituição financeira de varejo é autônomo em relação ao contrato de compra e venda de veículo. 2. A rescisão da compra e venda por vício do produto não autoriza a resolução do contrato de financiamento nem a suspensão dos pagamentos perante o banco de varejo que não integra o grupo econômico da montadora. 3. A responsabilidade por eventuais prejuízos decorrentes de defeitos no bem deve ser buscada exclusivamente em face do lojista ou fabricante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da r. sentença do evento 17691636, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, na ação ordinária movida por
GILSON DE JESUS
em desfavor do banco ora apelante e de
AUTOMAXX VEÍCULOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau declarou a rescisão do contrato de compra e venda e, por conseguinte, da cédula de crédito bancário vinculada ao financiamento do veículo.

O Banco Votorantim foi condenado a restituir ao autor, em parcela única, todos os valores pagos pelas parcelas, corrigidos pelo IPCA a partir de cada desembolso e acrescidos de juros moratórios conforme a taxa legal do artigo 406 do Código Civil.

Asseverou que a devolução do automóvel pelo requerente ocorrerá após o reembolso, sendo destinada ao banco caso a Automaxx Veículos não ressarça a instituição financeira em 30 (trinta) dias, ou à própria revendedora, caso esta realize o pagamento devido ao banco.

Além disso, a Automaxx Veículos foi condenada ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com juros legais desde a citação, bem como da obrigação de transferir o veículo para seu nome e quitar todos os débitos pendentes, como IPVA e multas, acumulados desde a entrada do bem na oficina.

Por fim, devido à sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – foram distribuídos proporcionalmente em 50% (cinquenta por cento) para o autor, 30% (trinta por cento) para a Automaxx e 20% (vinte por cento) para o Banco Votorantim.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pelo qual passo a apreciar as teses do apelo.

O ponto nodal deste julgamento reside na qualificação jurídica da relação existente entre o contrato de compra e venda de veículo usado (eventos 17691030 e 17691031) e o subsequente contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária. A sentença recorrida adotou a premissa de que o financiamento ostenta natureza acessória, de modo que a resolução do contrato principal (venda) acarretaria, por via de consequência lógica e jurídica, o desfazimento do pacto financeiro.

Embora se reconheça a existência de uma coligação contratual – visto que ambos os negócios visam a uma finalidade econômica comum, qual seja, a aquisição do automóvel –, a coligação não se confunde com a acessoriedade absoluta.

Na acessoriedade, um contrato depende da validade e existência do outro para subsistir, enquanto na coligação de contratos autônomos, cada avença preserva sua individualidade jurídica, direitos e deveres específicos, operando de forma coordenada, mas independente quanto à sua causa
debendi
.

No contrato de financiamento celebrado com uma instituição financeira de varejo, a causa do negócio jurídico para o banco é a concessão de crédito mediante remuneração por juros, enquanto para o mutuário é a obtenção de recursos para a quitação do preço perante o vendedor.

Uma vez que o banco disponibilizou o numerário e o vendedor recebeu o pagamento, a prestação principal do banco foi exaurida, sendo que Eventuais vícios intrínsecos ao bem financiado — como o defeito mecânico relatado — não contaminam a higidez da prestação financeira, pois o banco não integra a cadeia de fabricação, revisão ou garantia mecânica do produto.

Para a correta aplicação do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, é imperativo distinguir a natureza da instituição financeira envolvida na operação, já que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade solidária por vícios do produto só alcança as financeiras que pertencem ao mesmo grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"), vide os seguintes julgados:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2.
Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora").
3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.946.388/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ACESSORIEDADE ENTRE OS CONTRATOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a concessionária de automóveis somente se perfaz quando existe vinculação entre ambas, isto é, a instituição financeira atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo e, portanto, sendo responsável pelo defeito no produto, o que não é o caso dos autos, em que que a instituição financeira tão somente viabilizou o financiamento do veículo defeituoso, sem nenhuma vinculação com a revendedora de automóveis, tendo atuado somente como "banco de varejo". Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior, se firmou no sentido de que eventual rescisão da compra e venda não afeta o contrato de financiamento, salvo na hipótese em que a instituição financeira seja vinculada diretamente à comercialização do bem, o que não se configura no presente caso.
3. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação à responsabilidade da instituição financeira, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 5. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.828.349/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LANCHA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DO VENDEDOR. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Não existe, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, de maneira que a instituição financeira não pode ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.
2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a autonomia entre os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento concedido por instituição financeira para sua aquisição, motivo pelo qual o cancelamento do primeiro não impede a exigibilidade das obrigações assumidas pelo consumidor perante a instituição financeira" (AgInt nos EDCL no RESP 1.292.147/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, DJe de 02/06/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.351.672; Proc. 2011/0136350-6; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 14/05/2019; DJE 24/05/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESCISÃO CONTRATUAL. VEÍCULO AUTOMOTOR. VÍCIOS NO PRODUTO. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO ENTRE OS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
não existe caráter acessório entre o contrato de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário com arrendamento mercantil destinado a viabilizar a aquisição do bem, não havendo falar, portanto, em responsabilidade da instituição financeira por eventuais defeitos no veículo alienado.
Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-EDcl-REsp 1.537.920; Proc. 2014/0147929-3; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 14/08/2018; DJE 22/08/2018; Pág. 2683)

Nesta hipótese, o Banco Votorantim S.A. qualifica-se como banco de varejo e não há evidências de que a instituição possua ingerência sobre a qualidade técnica dos veículos da revendedora Automaxx Veículos Ltda ou que compartilhe lucros derivados especificamente da venda do automóvel usado, além da remuneração inerente ao crédito concedido.

O banco, portanto, agiu como mero financiador, limitando sua responsabilidade à prestação do serviço bancário em si, de modo que atribuir-lhe a responsabilidade pelo rompimento de uma correia dentada em um veículo com 12 anos de uso seria desvirtuar o sistema de responsabilidade civil, transformando o credor fiduciário em segurador universal da frota automotiva circulante.

O fato de a revendedora Automaxx ter omitido o estado real da correia dentada e não ter prestado a devida assistência pós-venda, violou os deveres anexos de informação e lealdade derivados da boa-fé objetiva. Contudo, essa conduta ilícita não se comunica ao Banco Votorantim.

A rescisão do contrato de compra e venda por vício do produto não autoriza a suspensão dos pagamentos do financiamento perante o banco de varejo, devendo o consumidor manter a quitação das parcelas e buscar o ressarcimento integral (perdas e danos) exclusivamente contra o lojista.

Caso o inadimplemento da loja vendedora pudesse, invariavelmente, extinguir a obrigação do mutuário perante o banco, o risco das operações de crédito tornaria inviável o financiamento de veículos usados, prejudicando a própria classe de consumidores que depende dessa modalidade de aquisição.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DAR
-LHE
PROVIMENTO
para REFORMAR EM PARTE a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais formulados em desfavor da instituição bancária, mantendo incólume os pleitos acolhidos em relação à Automaxx Veículos LTDA.

Ato seguinte, atento aos aspectos qualitativo e quantitativo redimensiono o ônus sucumbencial na proporção de 70% (setenta por cento) em desfavor do requerente/apelado e de 30% (trinta por cento) contra a requerida Automaxx Veículos LTDA.

Mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência quanto ao autor/apelado, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), visto que tal verbas somente é devida nos casos de inadmissibilidade e desprovimento do apelo (STJ. Corte Especial.REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Acompanho a relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.